Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-90.2025.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-90.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 137.905.011-15 (APELANTE), KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 721.683.401-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES - CPF: 700.064.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 2o, DO CPC. ADEQUAÇÃO FORMAL DA EXORDIAL. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Miguel de Oliveira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação revisional ajuizada contra o Banco BMG S.A., com fundamento na inépcia da inicial (art. 330, § 2o c/c art. 485, I, do CPC), por ausência de indicação das cláusulas contratuais controvertidas e do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o autor atendeu ao disposto no art. 330, § 2o, do CPC ao discriminar os encargos questionados e o valor incontroverso; e (ii) se a sentença, ao indeferir a inicial com base na suposta litigância predatória, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A parte autora, ao cumprir a determinação judicial, indicou encargos específicos (juros remuneratórios) como objeto da controvérsia e formulou pedido de exibição do contrato, cumprindo os requisitos legais.

4. A inépcia da petição inicial não se verifica quando o autor explicita os pontos controversos do contrato e demonstra diligência na busca de documentação essencial, especialmente quando se trata de contrato bancário em posse exclusiva do réu.

5. A extinção do feito com fundamento em possível litigância predatória, sem provocação da parte contrária e sem concessão de oportunidade de contraditório, configura nulidade processual, por afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A petição inicial em ação revisional atende ao disposto no art. 330, § 2o, do CPC quando especifica os encargos impugnados e formula pedido incidental de exibição do contrato, cuja posse exclusiva é do réu. 2. A constatação de padrão repetitivo de ações não autoriza o indeferimento da inicial por litigância predatória sem prévia oitiva da parte interessada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 330, § 2o; 485, I; CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.198; TJMG, ApCiv no 1.0000.19.001221-1/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 05.06.2019; TJMG, ApCiv no 1.0702.16.020589-5/001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 03.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
MIGUEL DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT no bojo da ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A
., que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, § 2o c/c art. 485, I, do CPC, sob o argumento de inépcia da exordial.

Alega o recorrente que a petição inicial foi indevidamente considerada inepta, sob o argumento de que os fundamentos apresentados seriam genéricos e não individualizariam cláusulas contratuais tidas por abusivas.

Argumenta que,
“a parte autora indicou os valores do contrato a serem revisados, bem como as razões jurídicas e fáticas que a motivaram formular os pedidos revisionais”.
Ainda, sustenta que
“o Apelante trouxe aos autos espelho do contrato, no qual é possível tomarmos conhecimento da abusividade da taxa de juros informada na exordial”,
bem como juntou parecer técnico e planilha de cálculo, detalhando o suposto excesso na cobrança de juros remuneratórios em confronto com a média de mercado do BACEN.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o pedido de revisão dos juros remuneratórios foi especificamente delineado, não incidindo, portanto, na hipótese de pedido genérico ou incerto que inviabilize o contraditório. Enfatiza que o pedido de revisão contratual pode ser manejado mesmo sem a exibição do contrato completo, desde que formulado pedido incidental de exibição (como de fato ocorreu), ficando a cargo da instituição financeira, que detém o documento, sua eventual apresentação.

Sustenta ainda que os juros praticados no contrato celebrado com o recorrido ultrapassam de forma exponencial as taxas médias de mercado, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 4o, III, do CDC). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja cassada e os autos retornem à origem para regular prosseguimento do feito.

Isenção de preparo, id. 294045353.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
MIGUEL DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT no bojo da ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A
., que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, § 2o c/c art. 485, I, do CPC, sob o argumento de inépcia da exordial.

Infere-se da exordial que a parte autora objetiva a revisão do contrato de mútuo com cláusula de consignação em folha de pagamento celebrado entre as partes, sob o argumento, exposto em apertada síntese, de que as prestações avençadas revelam-se desproporcionais, ensejando, por conseguinte, situação de onerosidade excessiva.

O Magistrado a quo indeferiu a inicial e extinguiu os autos sem resolução do mérito, nos seguintes fundamentos:

“ [...]
É a síntese necessária. Fundamento.

1.Da ausência de discriminação das obrigações contratuais.

Como apontado no relatório, na exordial a autora “não apontou quais são as cláusulas do contrato que entende que são abusivas”, apenas trouxe argumentos acerca da taxa média de juros do mercado e a aplicada no contrato.

Novamente, quando intimada para retificar o vício da postulação nos termos do art. 330, §2o, do CPC, a parte autora novamente reiterou os argumentos genéricos e vagos, aduzindo que não possui acesso ao contrato em questão, sem correlacionar o direito alegado e o ponto contratual que pretende controverter.

Denota-se, então, que a despeito de ter sido oportunizada a correção da inépcia da petição inicial, a parte autora não o fez, ensejando assim a prematura extinção do feito. Corroborando o entendimento ora esposado, trago à colação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E CLÁUSULAS ABUSIVAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO APONTA QUAL É O PERCENTUAL DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. No caso dos autos, a parte Apelante formulou pedido genérico em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devida, de modo que não ficou evidenciada de forma concreta a eventual abusividade na cobrança de juros praticada pela instituição financeira. (TJ-MT 00010919820188110039 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORA PROVIDENCIASSE A EMENDA DA INICIAL, DISCRIMINANDO, DENTRE AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, AQUELAS QUE PRETENDE CONTROVERTER, ALÉM DE QUANTIFICAR O VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO, SOB PENA DE INÉPCIA (ART. 330, §2o, DO CPC) – DESATENDIMENTO PELA DEMANDANTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CABIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP. AC 10004540220188260076. P. 23/04/2019)

Logo, no tocante ao pedido principal, qual seja o questionamento acerca do contrato de empréstimo, a petição inicial é evidentemente inepta, a teor da previsão do art. 330, §2o, do CPC.

2.Da possível litigância serial.

Em análise dos autos, verifica-se que alguns aspectos chamam a atenção.

Ab initio
, denota-se que ao realizar simples consulta no sistema PJe, o que se percebe é que a autora possui em trâmite no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 02 (duas) demandas distribuídas no mesmo dia e 01 (uma) distribuída logo após, e mais 01 (uma) distribuída dias depois, pelo mesmo advogado constituído e com as mesmas características, quais sejam:

·
1000013-17.2025.8.11.0036 - MIGUEL DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BMG S.A.

·
1000125-83.2025.8.11.0036 - MIGUEL DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

·
1000014-02.2025.8.11.0036 - MIGUEL DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO PAN S.A.

·
1000034-90.2025.8.11.0036 - MIGUEL DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BMG S.A.

Note-se que todas as ações são movidas em desfavor de instituições bancárias, fundadas em argumentos vagos e genéricos e acompanhadas de “parecer técnico” supérfluo com o fito de fortalecer a pretensão autoral. Interessante ainda consignar que os processos supracitados são demandas contra instituições financeiras ou seus correspondentes.

Consigne-se, ainda, que nesses tipos de ação, geralmente, existe pedido de gratuidade da justiça; desinteresse na audiência de conciliação; exibição de documentos; inversão do ônus probatório, sendo a petição inicial idêntica, alterando-se, apenas o contrato objeto da pretensão,
in casu
, o autor não foge ao tipo. Não obstante, não é porque eventualmente fará jus à gratuidade que a parte pode exercer, de modo abusivo, o direito de ação, que, sabido, não é absoluto e irrestrito.

A propositura de demanda judicial está condicionada à adequação, necessidade e utilidade do provimento pretendido e à efetividade da prestação jurisdicional à luz do custo/benefício do processo.

Percebe-se, portanto, que a advogada se qualifica como uma Litigante Serial, na medida em que se utiliza de modo repetitivo do Poder Judiciário para pleitear direito através de múltiplas demandas sem qualquer embasamento, gerando, assim, entrave e desgaste desnecessário à máquina judiciária.

Neste sentido, os seguintes entendimentos jurisprudenciais, sendo o primeiro, inclusive, do Egrégio TJMT:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.
2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante. Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. [...]” (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020).

A prestação jurisdicional que o Estado monopoliza não se desenvolve apenas em face de regras instrumentais. As partes devem subserviência também aos princípios gerais do Direito, entre os quais os da razoabilidade, da boa-fé e da eficiência – todos esses inclusive positivados no Código de Processo Civil.

Destarte, para o ajuizamento de uma demanda não basta à parte formular pedido certo e determinado e satisfazer os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Existe a necessidade de observância da previsão do art. 17 do CPC/15, condicionando o direito de ação à demonstração do “interesse e legitimidade” da parte, bem como o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários”, na dicção do art. 77, III, da codificação processual civil.

O magistrado tem a obrigação de barrar ajuizamentos extravagantes e contrários à normalidade. Ao juiz, lembro, incumbe “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça”, soa o art. 139, III, do Código de Processo Civil, como ocorre quando o litigante recorre a estratégia de segmentar
verbi gratia
a causa de pedir em demandas distintas, para com isso alcançar objetivo que não foi esclarecido pela parte.

Ademais, trasladado do art. 37 da Constituição Federal, caput, o princípio da eficiência foi expressamente recepcionado pelo Código de Processo Civil, art. 8.o Cumpre, portanto, ao juiz invariavelmente observá-lo.

Isso significa que o magistrado deve marcar sua atuação de modo a produzir tanto quanto possíveis resultados positivos, inclusive e especialmente no aspecto econômico, na prestação jurisdicional.

Decido.

Ante o exposto, diante da não correção dos vícios apontados, restando inepta a petição inicial,
INDEFIRO-A
, e,
extingo
o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inc. III e §2o c/c 485, I, do CPC.

DETERMINO
a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico. [...]”

Pois bem.

Cuidando-se de ação revisional de instrumento bancário deve a parte promovente especificar quais obrigações contratuais pretende revisar, bem como quantificar o valor que entende ser o correto (valor incontroverso).

É o que dispõe o § 2o, do art. 330, do CPC: “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”

No caso sub examine, constata-se que, por meio do despacho constante do ID 293532892, o juízo a quo determinou a emenda à petição inicial, com fundamento no § 2o do art. 330 do Código de Processo Civil, providência esta que foi devidamente atendida pela parte autora, conforme manifestação registrada sob o ID 293532894.

Dessa forma, infere-se que o apelante observou os requisitos exigidos pelo dispositivo legal supracitado, tendo indicado, de forma expressa, a obrigação contratual objeto da controvérsia, notadamente os juros remuneratórios, cuja taxa, segundo sustenta, ultrapassaria a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

À vista do exposto, entendo que a exigência prevista no § 2o do art. 330 do CPC foi satisfatoriamente cumprida, impondo-se, por conseguinte, a anulação da sentença prolatada.

A simples assertiva de que os fundamentos expendidos seriam destituídos de especificidade não se sustenta diante do teor da petição inicial e dos documentos que a instruem.

Ressalte-se, ademais, que o autor formulou pedido
incidental de exibição integral do instrumento contratual, o que evidencia a diligência empregada no regular exercício do direito de ação
. Não se mostra admissível, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva, impor-se
ao consumidor
o ônus de apresentar documentos cuja posse – por sua própria natureza – recai exclusivamente sobre a instituição financeira fornecedora do serviço.

Ademais, deve-se reconhecer a
hipossuficiência técnica do consumidor
no âmbito das relações bancárias, o que justifica o uso da técnica da inversão do ônus da prova e reforça a necessidade de se garantir o acesso à jurisdição de modo substancial e não meramente formal.

Sobre o ponto, impõe-se recordar que o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor consagra a inversão do ônus da prova como prerrogativa do consumidor, especialmente em casos de complexidade técnica ou de verossimilhança nas alegações, como se verifica neste feito.

A propósito, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC DE 2015. ADEQUADA IMPUGNAÇÃO DOS ENCARGOS CONSIDERADOS ABUSIVOS. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. - O art. 330, §§ 2o e 3o do CPC de 2015 veicula regra para formulação de pedido certo e determinado em ações revisionais de cláusulas contratuais. - Constante da inicial a indicação das cláusulas abusivas, devidamente individualizadas e o pedido de exibição incidental do contrato firmado entre as partes, incorreta a extinção do feito sem resolução do mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.001221-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2019, publicação da súmula em 06/06/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO - DOCUMENTO COMUM - POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AO ART. 330, § 2o, DO CPC/2015 - CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS E VALOR INCONTROVERSO - INDICAÇÃO NA INICIAL - VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO. É possível o ingresso de ação de revisão de contrato bancário, com pedido incidental de exibição de documento, haja vista que se trata o contrato encetado pelas partes de documento comum, cuja exibição tem fundamento legal nos preceitos dos artigos 396 e seguintes do CPC/2015. Se a parte autora, em sua inicial, indicou os encargos controvertidos, bem como o valor incontroverso, não há necessidade de emenda da inicial para adequação ao disposto no artigo 330, § 2o, do CPC/2015. Por força do que dispõe o art. 292, 3o, do CPC/2015, o valor da causa poderá ser corrigido até mesmo de ofício pelo juiz, não sendo cabível o indeferimento da inicial por não atendimento, pela parte, da determinação de sua adequação. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.16.020589-5/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2017, publicação da súmula em 14/08/2017).

Não bastasse isso, impõe-se ainda um reparo mais grave à sentença de origem: a
condenação tácita
da parte por suposta litigância predatória, sem que lhe tenha sido oportunizado o prévio contraditório.

Com efeito, embora a r. sentença tenha discorrido longamente sobre a
existência de múltiplas ações semelhantes ajuizadas pelo patrono da parte autora
, imputando-lhe comportamento abusivo no uso do aparato jurisdicional — inclusive ordenando a remessa de cópias ao NUMOPEDE —, tal conclusão foi adotada
de ofício e sem qualquer provocação da parte contrária
ou diligência prévia que garantisse à parte autora o direito de ser ouvida sobre o ponto.

A decisão interlocutória de Id. 293532892
limitou-se a determinar a emenda da petição inicial
, em conformidade com o art. 330, §2o, do CPC,
sem fazer qualquer menção ou advertência quanto à existência de indícios de litigância predatória ou necessidade de justificação da multiplicidade de ações
.

Logo, a sentença ao assim proceder violou os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88), e também o devido processo legal substancial, uma vez que surpreendeu a parte autora com fundamentos que não estavam em debate no processo.

Ainda que o magistrado de primeiro grau disponha do poder-dever de reprimir abusos processuais (art. 139, III, CPC), tal faculdade
não é absoluta nem está imune ao contraditório
, especialmente quando se pretende extrair da atuação do patrono da parte uma conclusão potencialmente grave, como a utilização indevida da jurisdição.

O reconhecimento da
litigância predatória
— sobretudo quando usada como fundamento autônomo para indeferimento da petição inicial ou outras sanções —
exige a prévia ciência da parte e oportunidade de manifestação
, sob pena de violação ao sistema acusatório e à própria dignidade do exercício da advocacia.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em Repetitivo, Tema 1.198:
“Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.”

Destarte, ainda que os elementos constantes dos autos revelem, em tese, a existência de um padrão reiterado de ajuizamento de demandas com objeto semelhante, tal circunstância
, por si só
, não autoriza a presunção de má-fé ou de uso abusivo do direito de ação, especialmente na ausência do indispensável contraditório e de apuração circunstanciada dos fatos à luz do caso concreto.
Convém rememorar que a boa-fé se presume; a má-fé, por sua vez, exige prova cabal.

O que se tem, portanto, é uma sentença que
além de indevidamente extinguir o feito por suposta inépcia, fundamenta-se também, ainda que de forma colateral, em matéria não submetida ao debate das partes
, o que impõe a sua cassação, por ofensa direta aos princípios constitucionais do processo justo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem, com a citação da parte ré e instrução probatória, conforme o rito ordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025